Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702783-12.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido na apelação (id 66556863) interposta pelo autor contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília (id 66556658) que julgou improcedente demanda condenatória à obrigação de excluir conteúdo de rede social c/c compensação por dano moral. Alega que o apelado utilizou a rede social para propagar informações inverídicas e irresponsáveis ao associar pessoa delatada como um dos mandantes de rumoroso homicídio de uma vereadora carioca. Aduz que a publicação tem o objetivo de influir negativamente na sua imagem e dos seus filiados perante a sociedade. Afirma que o apelado extrapolou os limites da liberdade de expressão em transgressão à sua honra e imagem. Pondera que a imunidade parlamentar material se aplica exclusivamente às manifestações vinculadas ao exercício do mandato parlamentar, não podendo ser utilizada como justificativa para atos que extrapolem a crítica política e configurem ofensas pessoais ou discursos de cunho difamatório. Sustenta que resta caracterizado o dano moral, porquanto verificados os requisitos da responsabilidade civil. Requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar a remoção do conteúdo impugnado, uma vez presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. Em contrarrazões (id 66556870), o apelado defende a sentença. 2. Por ora, mantenho o entendimento que manifestei na decisão liminar exarada no AGI 0703324-48.2024.8.07.0000, agora reforçada, em princípio, pela sentença de improcedência. Naquela oportunidade, asseverei: “Em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravado tem o direito constitucional à liberdade de expressão. Posto que não se trate de direito absoluto – no nosso ordenamento jurídico, direito algum tem esse atributo, nem mesmo o direito à vida como se vê da excepcionalíssima ressalva encontrada na CF 5o, XLVII, “a” –, o agravado, em princípio, não extrapolou os limites do exercício regular dessa liberdade. Nenhuma das publicações afirma que o suposto mandante seria filiado ao PT. Asseverou-se apenas que ele é petista [assim como boa parte dos brasileiros], o que pode ser entendido como pessoa simpática a esse partido ou dele eleitora, bem como que teria contado com votos de Deputados estaduais do PT para elegê-lo ao cargo de Conselheiro de determinada Corte de Contas estadual. Quanto à primeira afirmação, há foto do suposto mandante, em campanha eleitoral pretérita – conforme o agravante, de 2010 – trajando camiseta com foto da então candidata do PT ao cargo de Presidente da República, com o número da legenda (13). Isso sugere que ele é ou foi simpatizante e eleitor do PT, direito que lhe assiste e que independe do partido. No que concerne aos alegados votos para o TC, além de não terem sido desmentidos pelo agravante, configuraram, se ocorridos, o exercício regular de prerrogativa parlamentar. Dos textos publicados não consta, sequer a título sugestivo, que o PT tem algum vínculo com os homicídios” [o motorista da vereadora também foi assassinado na mesma ação criminosa]. Além da ausência do fumus boni juris, também não constato o periculum in mora, a publicação questionada ocorreu em janeiro de 2024. De lá para cá transcorreu praticamente um ano, durante o qual o alucinante ritmo das redes sociais, com centenas, quiçá, milhares, de outras divulgações esmaeceram a visibilidade da publicação. 3. Indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 16/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator